Tribunal: CARF
Processo: 14041.000259/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14041.000259/2007-63 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INOVAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. PREENCHIMENTO CORRETO DE
DADOS. MULTA. CANCELAMENTO.
Cancela-se a multa lavrada por erro no preenchimento da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não relacionado a fato gerador de
contribuições previdenciárias quando restar demonstrado que o preenchimento
desta guia foi correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-22.717, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 34 a 38:
Trata-se de lançamento DEBCAD n° 37.089.665-3, lavrado em virtude de o autuado ter
apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000259/2007-63
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000259/2007-63

com informações inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no período de 06/2002 a 08/2006.
Consta do Relatório Fiscal da Infração, fis. 15, que a empresa informou incorretamente ,
na GFIP, ser optante pelo Sistema Integrado de Impostos e contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES ao indicar o código “2”,
no campo “Opção pelo Simples”, enquanto deveria ter informado o “código l - Não
Optante”.
A situação descrita constitui infração ao art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, c/c o art. 225, inciso IV e § 4°, do RPS
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Ainda, de acordo com o relatório fiscal, a empresa foi excluída do Sistema Integrado de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, pela Delegacia da Receita Federal em Brasília, em 15/06/2005, com efeitos a
partir de abril/2002.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal antes descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 2.950,35 (Dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos),
na forma prevista na Lei n° 8.212/91, art. 32, § 6°, com a redação dada pela Lei n°
9.528/97 e no art. 284 , inciso III e art. 373 , do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 , conforme Relatório de Aplicação da Multa,
fls. 15/18.
O valor mínimo utilizado para cálculo foi atualizado pela Portaria MPS/GM no 342, de
16/08/2006.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes previstas nos arts.
290 e 291, respectivamente, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Tempestivamente, o contribuinte contestou o lançamento, instrumento de fls.22/26,
arguindo a tempestividade da impugnação, com base no novo prazo estabelecido pelo §
1°, art. 293 do Decreto n° 3.048/99, com a redação do Decreto n° 6.103/20007.
Pugna pela nulidade do lançamento, alegando cerceio a ampla defesa e ao contraditório,
por entender que a autuação deixou de observar a clareza e precisão que os documentos
relativos à constituição de crédito devem evidenciar. Segue afirmando que há vícios de
forma nos relatórios de vinculo e no de representantes legais, por não indicarem o
período da autuação.
Diz que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa, por força do inciso III, art.
151, do Código Tributário Nacional - CTN, argumentando que a decisão, Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA n° 23/2005, que a excluiu do SIMPLES, encontra-se
ainda em discussão, conforme recurso interposto por meio do processo n°
10166.000908/2005-05.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional - CTN , bem como a relevação da multa imposta ou a sua
atenuação em 50%, alegando preencher os requisitos para tal, quais sejam: correção da
falta (dizendo que se deve entender como corrigida a falta quando ela for inexistente –
situação subjudice administrativa), é infrator primário e não incorreu em circunstância
agravante.
Ao julgar a impugnação, em 9/10/07, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignado a seguinte ementa no
decisum:
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO EM
DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária o preenchimento incorreto da GFIP,
quanto aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000259/2007-63

Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/5/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 41, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 29)
interpôs o recurso voluntário de fls. 42 a 48, em 16/6/08, alegando, em síntese:
- Ser inconstitucional o depósito recursal correspondente a 30% da exigência;
- Nulidade do auto de infração por ferir o contraditório e a ampla defesa, uma vez
que eivado de vícios de forma e no seu conteúdo, pois, tanto no documento denominado Relação
de Vínculos quanto no documento denominado Relatório de Representantes Legais, consta tão
somente o termo inicial do período apurado. Além disso, o relatório fiscal informa não terem
ocorrido circunstâncias atenuantes, sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento;
- Requer a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, pois sua exclusão
do Simples ainda não foi decidida em definitivo no processo 10166.000908/2005-05;
- Deve ser relevada a multa aplicada por ter corrigido a falta até o prazo final para
impugnação; ser infrator primário e inexistirem circunstâncias agravantes. Aduz, ainda, que se
deve entender corrigida a falta quando ela for inexistente;
- Pelos mesmos argumentos do tópico anterior, requer a atenuação da multa em
50%.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada nulidade da autuação
Tendo em vista que a Recorrente basicamente repete a impugnação em seu
recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99,
e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir
da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
A preliminar de nulidade não pode ser acolhida, pois inexistentes os vícios processuais
apontados pela defendente. Consta nos autos, a descrição pormenorizada da infração, o
enquadramento legal, a fundamentação legal da infração e da aplicação da multa, a
discriminação de todas as Notas Fiscais, nas quais não foram registrados os respectivos

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000259/2007-63

destaques da retenção, com data de emissão e valor bem como a indicação da ausência
de agravantes e atenuantes.
Quanto aos Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos, onde listam todas as
pessoas físicas representantes legais do sujeito passivo, esclareça-se que tais relatórios
não têm a finalidade de indicar período de apuração do crédito tributário, mas o período
de autuação dos representantes legais junto ao contribuinte. Sendo registradas, apenas,
as datas de início de atuação dos representantes legais, significa que os mesmos ainda
não encerraram suas atividades na empresa, continuam, portanto, atuando na empresa.
Logo, resta demonstrado que o presente ato administrativo encontra-se corretamente
constituído, contendo todas as informações necessárias ao perfeito entendimento do
contribuinte quanto à obrigação acessória [até então] descumprida, possibilitando o
pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Da inclusão da empresa na sistemática do Simples
Como visto no relatório que antecede o presente voto, a autuação, ora discutida,
decorreu do fato de a empresa ter informado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) ser optante pelo Sistema
Integrado de Impostos e contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), indicando o código “2”, no campo “Opção pelo Simples”, enquanto deveria ter
indicado o “código l - Não Optante”.
O relatório informa, ainda, que a empresa foi excluída do Simples, em 15/06/05,
com efeitos a partir de abril/2002.
Acontece, porém, que a exclusão do Simples esteve em discussão no processo
10166.000908/2005-05, cuja decisão final foi favorável à Recorrente, nos termos do Acórdão no
303-35.79, de 30/1/08, prolatado pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
que determinou a sua inclusão na sistemática do Simples Federal a partir de 1o/4/02.
Dada a relevância para o caso em análise, trazemos do processo
10166.000908/2005-05, fl. 172, a seguinte informação fiscal, que se constitui no último
documento juntado naquele processo:

Diante desse quadro, tem-se por correta a informação do Código 2 em GFIP, o
que impõe o cancelamento da presente autuação.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000259/2007-63

Desse modo, não faremos a análise das demais alegações recursais.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital